Tribunal: TJSP
Processo: 2273779-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL PARA VEICULOS AUTOMOTORES EM POSTOS DE BANDEIRA PETROBRÁS. Insurgência contra decisão que determinou a utilização da tarifa de janeiro de 2011 para liquidação de sentença em ação de resolução contratual contra Petrobrás Distribuidora S.A. (Vibra Energia S.A.). e, ainda, considerou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL PARA VEICULOS AUTOMOTORES EM POSTOS DE BANDEIRA PETROBRÁS. Insurgência contra decisão que determinou a utilização da tarifa de janeiro de 2011 para liquidação de sentença em ação de resolução contratual contra Petrobrás Distribuidora S.A. (Vibra Energia S.A.). e, ainda, considerou inadequado cindir a liquidação. Sentença, confirmada em grau recursal, que delimitou, de forma expressa, que a indenização deveria observar a tarifa vigente em janeiro de 2011, não cabendo à liquidação rediscutir critério já incorporado ao título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada. Inteligência do art. 509, § 4o, do CPC. Manutenção. Cisão da liquidação – valor incontroverso reconhecido pelas partes (R$4.198.853,57). Possibilidade de execução imediata. Dicção do art. 356, I, do CPC. Prestígio ao princípio da efetividade e da razoável duração do processo. Providência que prestigia a efetividade da tutela jurisdicional, assegura a duração razoável do processo e evita enriquecimento sem causa do devedor. Recurso provido, em parte.